Tribunal: TJSP
Processo: 1099980-88.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Renovatória. Imóveis que, mesmo contíguos e alugados simultaneamente, tiveram alugueres fixados separadamente, e assim devem seguir na renovação. Aluguel que deve corresponder ao valor da oferta, ainda que maior que o valor apontado na prova pericial. Perícia que se valeu do método de renda, sendo razoável estimar ganho anual de 5%. Redistribuição das verbas de sucumbência que devem ser

Ementa:
Renovatória. Imóveis que, mesmo contíguos e alugados simultaneamente, tiveram alugueres fixados separadamente, e assim devem seguir na renovação. Aluguel que deve corresponder ao valor da oferta, ainda que maior que o valor apontado na prova pericial. Perícia que se valeu do método de renda, sendo razoável estimar ganho anual de 5%. Redistribuição das verbas de sucumbência que devem ser verificada consoante a proximidade da oferta com o aluguel fixado na sentença. Recursos parcialmente providos.